Tribunal: TCU
Processo: 036.818/2018-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Apuração de eventuais prejuízos ocorridos na execução do Contrato 177/2010 firmado entre a Secretaria da Educação do Estado do Piauí e o Instituto Civitas (decorrente de conversão em TCE do processo de representação TC 028.326/2014-8).

Inteiro teor:
Acórdão 1438/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação ao Instituto Civitas - Cidadania e Políticas Públicas (05.948.089/0001-36), ante o recolhimento integral do débito solidário imputado, e da multa que lhe foi aplicada, por meio dos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 2422/2021-TCU-Primeira Câmara , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 036.818/2018-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 028.326/2014-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Instituto Civitas - Cidadania e Políticas Públicas (05.948.089/0001-36); Maria Pereira da Silva Xavier (XXX.431.713-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Piauí. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Juarez Chaves de Azevedo Júnior (8699/OAB-PI), representando Instituto Civitas - Cidadania e Políticas Públicas; e Gustavo Gonçalves Leitão (12591/OAB-PI), representando Maria Pereira da Silva Xavier. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.